Tribunal: STF
Processo: HC 245058
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que nego provimento ao AREsp nº 2.438.748/SP.



    Narra a defesa que o paciente foi condenado às penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixados no mínimo legal, pela incursão no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.



    Posteriormente, o TJSP deu parcial provimento ao apelo defensivo, tão somente para afastar a reincidência, restando a pena fixada em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime semiaberto.



    Os impetrantes sustentam a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, afirmando que o paciente preenche os requisitos viabilizadores da benesse legal na fração máxima.



    Requerem, ao final:  



    “a. Seja aplicado o redutor previsto no art. 33, § 4º, LD em patamar máximo ao paciente, tendo em vista que se trata de agente primário, sem antecedentes e que não se dedica a atividade criminosa; 



    b. Reconhecida a benesse, seja abrandado o regime prisional inicial, e consequentemente seja substituída a pena privativa de liberdade em restritivas de direitos, nos moldes do art. 44 do CPP; 



    c. Por fim, respeitosamente, requer se análise o presente caso e, se necessário, conceda-se a ordem de ofício, nos termos do artigo 654, §2º do CPP” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo, no que interessa à presente impetração, trecho da decisão monocrática combatida (edoc.2 p.2):  



    “A condenação do recorrente pela prática do delito de tráfico de drogas foi mantida pelo Tribunal de origem nos seguintes termos (e-STJ, fls. 524-527, grifou-se):



    ”"A autoria, igualmente, é incontroversa. Sob o crivo do contraditório, o apelante Elizeu negou a prática do tráfico, alegando ser usuário de maconha. 



[...] 



A testemunha Diego Rodrigues Salles, na fase inquisitiva, declarou que “a pessoa de Elizeu Lucas Machado é seu amigo há muito tempo e o depoente sabe que ele também usa maconha e notícias dão conta que ele trafica; nesta data Elizeu lhe enviou mensagem pelo whatsapp dizendo para o depoente rumar até a madeireira do pai dele "porque ele tinha maconha para vender"; [...] 



Já em juízo, Diego alterou sua versão, aduzindo que “o acusado pediu para o depoente pegar alguns documentos que seriam levados ao advogado. Como ele saiu correndo, o depoente também empreendeu fuga. Foi até a Delegacia de Polícia e lá foi “forçado” a dar essa versão. [...] 



De outra banda, os policiais militares Adriano Aparecido Duarte e Moisés Fernandes foram uníssonos ao narrar, em juízo, que receberam uma denúncia de que dois indivíduos estariam no interior de uma madeireira embalando drogas para venda. Dirigiram-se ao local, e presenciaram os dois pulando o portão de entrada do imóvel, sendo que o acusado tinha um volume no abdômen. Deram voz de parada, porém o réu pulou novamente o portão, entrando na madeireira, ao passo que Diego foi em direção a uma funilaria. O policial Adriano seguiu no encalço do réu, que foi para os fundos da madeireira e ingressou no terreno de uma mecânica. Enquanto isso, o agente Moisés seguiu um trajeto e ao retornar, encontrou uma sacola branca com uma porção de droga; adentrou o imóvel, onde localizou um banquinho em um dos cômodos e, atrás de uma porta, uma faca com resquícios de maconha. Acionaram o canil e encontraram outros tabletes embalados em fita adesiva. Quando foram apresentar a ocorrência, encontraram Diego na Delegacia, onde prestou sua versão dos fatos. Disse que teria ido ao local para comprar uma porção de droga, mas que não chegou a pagar porque a Polícia apareceu. A droga estava consigo, mas acredita que perdeu na fuga. O policial Adriano acrescentou ainda que, na denúncia, citaram um veículo GM/Astra e uma motocicleta, o que se confirmou quando chegaram no local. A madeireira pertence aos pais do acusado Elizeu (fls. 403/404). 



Os policiais André Luiz Romero e Ademir Marcos Sarra informaram, em juízo, que foram acionados para apoiar a ocorrência, tendo o cão farejador localizado duas porções de droga embaixo de um monte de madeira. Ademir adicionou que se recorda de os policiais terem dito que já tinham localizado uma porção (fl. 404). 



[...]



O apelante, a seu turno, admitiu a propriedade apenas do “tijolo” de maconha apreendido, sustentando ser destinado ao seu próprio consumo. Todavia, embora tenha alterado sua versão em solo judicial, adaptando-a convenientemente à do apelante, a testemunha Diego afirmou na delegacia que foi até o local para comprar maconha com o réu, tendo consumido o cigarro ali mesmo. 



Soma-se a tudo isso o fato de que o laudo pericial realizado no celular do acusado identificou diversas conversas dele por Whatsapp com usuários de drogas em contexto típico de venda de entorpecentes (fls. 95/100). Percebe-se, assim, que a prova dos autos apurou, de maneira inequívoca, que o réu estava mesmo praticando o tráfico de drogas. Além disso, a quantidade de droga, aliada às circunstâncias da apreensão e à prova oral, não deixa margem a dúvidas acerca da sua destinação mercantil.



    Como se verifica do excerto acima transcrito, a condenação do recorrente foi mantida pela Corte local, com amparo na prova oral produzida nos autos e na prisão em flagrante, após denúncia anônima, cumprindo ressaltar, ainda, a existência de diversas conversas do acusado com usuários de drogas por meio de aplicativo de celular ("WhatsApp"). 



    Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7/STJ." 



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”.



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte.



    Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise “per saltum” das questões trazidas no presente habeas corpus. 



    Nesse sentido:   



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).”



    Ademais, para divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, haveria a necessidade de incursão em fatos e provas, o que a via do habeas corpus não comporta, na linha de precedentes.



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente